Tribunal: TJDFT
Processo: 0035766-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0035766-69.2015.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: ENILSON CORREIA CHAVES, LUIZA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA SOUSA, EDMAR VIEIRA DA COSTA, JOSÉ GENALDO DA SILVA, JULIMAR DE TAL, JORGE DE TAL, VANUSA BRITO SANTANA, IDELFONSO DE TAL, FRANCISCO DOS SANTOS MOURA, MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA, JOSE CARLOS, NEUZA BATISTA DE CARVALHO, RAIMUNDO NONATO VERAS DOS SANTOS, SAUL DANTAS DE AMORIM, TERESINHA DANTAS DE AMORIM, ROSANGELA DA SILVA FARIAS, DEMÓCRITO PEREIRA DOS SANTOS, TEODORO BARBOSA SOARES, ADILOM INACIO DOS SANTOS, FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, CARLOS ROBERTO PINTO DE MELO, JOSE TADEU BRAGA LOPES, MOACIR MOREIRA DOS SANTOS, MARIA CAMARGO CAIXETA, ALAÍDE DE TAL, ALMIR EVANGELISTA DE SOUZA, VICENTE JOAQUIM DA SILVA, MARTA MACHADO DE GUIMARÃES, DORVALINA OLIVEIRA CARVALHO, ALEONDAS JOSE DA GUARDA, BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE NETO RODRIGUES DO NASCIMENTO, IVANI MARIANA NEVES ELIAS, FABIO MARTINS DE SOUSA, LUCIO MENDONÇA DE OLIVEIRA, RUI DOMINGOS DA SILVA, WESLEY AMANCIO DA SILVA, ANA MARIA PETERS SOARES, MARIA DE LOURDES PEREIRA DO CARMOS, CLEMILDA DE SOUSA SILVA, SILOMAR DE TAL, JOSÉ GONÇALVES, ERIENE DE TAL, GERALDO AQUINO SANTOS, ROGERIO DIAS GOMES, OSVALDINO DA SILVA, EMANUELLE PEREIRA DANTAS GUIMARAES, FRANCISCA DE TAL, CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA SOUTO, PIERRE DE TAL, NELSON DE TAL, CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, JASON SOARES MASCARANHAS, GERALDO LEITE DOS SANTOS, PAULA CRISTINE GAMA FILHO, ARAIDES ROSA BRAGA, ISRAEL GUIMARAES LIMA, REGINA LUCIA DA SILVA, ANDREIA AMARAL ANDRADE, DOMINGOS AMANCIO DA SILVA, ELIENE PEREIRA DOS SANTOS, ERNESTO LOPES DA SILVA, SILOMAR SOUSA DE OLIVEIRA, DELFONSO JOSE DE ALMEIDA, JOSE GONCALVES DE PAULO, ARAIDES ROSA BRAGA, FRANCISCA JOSEFA DE JESUS, WESLEY AMANCIO DA SILVA, EDIMAR VIEIRA DA COSTA, JOSE GENALDO DA SILVA, LUCIO MENDONCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada em face de ENILSON CORREIA CHAVES E OUTROS: “Diz que há litispendência quando ‘se repete ação que está em curso’ (CPC, art. 337, §3o), é o que se verifica no caso dos autos ante a renovação de demanda com o mesmo objeto em relação aos réus abaixo relacionados, eis que já foram demandados nos autos no 2004.01.1.008234-2. • ALMIR EVANGELISTA DE SOUZA; • ANA MARIA PETERS SOARES; • BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA; • DELFONSO JOSÉ DE ALMEIDA; • FABIO MARTINS DA COSTA; • JASON SOARES MASCARANHAS; • MARIA CAMARGO CAIXETA; • OSVALDINO DA SILVA; • TEODORO BARBOSA SOARES; • TERESINHA DANTAS DE AMORIM; e • WESLEY AMÂNCIO DA SILVA. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito em relação aos requeridos supracitados, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.” A Apelante sustenta que não há litispendência porque, “embora o pedido relativo à presente Ação incida sobre a área situada à Chácara Paulista, Núcleo Rural Córrego do Atoleiro, Planaltina-DF, o imóvel cerne da Ação n. 2004.01.1.008234-2 se localiza à Fazenda Mestre D’armas, se tratando, com efeito, de áreas diversas.” Requer o provimento do recurso para a reinclusão na presente relação processual dos réus que figuram no processo 2004.01.1.008234-2. Preparo recolhido (ID 22117740). Em contrarrazões, os Apelados argumentam que consta na r. Sentença a descriminação correta das áreas ocupadas pelos Réus e a sua localização, inclusive dentro da antiga Fazenda Mestre D ́armas. Afirmam que o Apelante não trouxe a prova de que as áreas ocupadas na presente ação reivindicatória são distintas daquelas discutidas no processo 2004.01.1.008234-2. Pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial recorrido, dentre outros aspectos decisórios, reconheceu a existência de litispendência parcial e, em função disso, excluiu da relação processual onze litisconsortes passivos. Como a decisão recorrida não colocou fim “à fase cognitiva do procedimento comum”, na medida em que “o feito continuará em relação aos 27 requeridos remanescentes”, não pode ser qualificada como sentença e, por via de consequência, não desafia apelação, nos termos dos artigos 203, § 1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” Pronunciamento judicial que exclui litisconsortes qualifica-se como decisão interlocutória que pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte;” Conclui-se, assim, pela inadequação do recurso interposto e, conseguintemente, por sua inadmissão, consoante a inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Frise-se que a denominação que se atribui à decisão não interfere na sua natureza e por isso não tem qualquer repercussão no plano recursal, tendo em vista que o cabimento e a adequação dos recursos são matérias estritamente legais. Não se aplica à hipótese o princípio da fungibilidade, na medida em descortina erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que exclui alguns litisconsortes e determina a continuidade da demanda. Discorrendo sobre o tema, anota Fredie Didier Jr.: “É decisão interlocutória o ato do juiz que exclui um litisconsorte. Tal pronunciamento, por não extinguir o processo, é uma decisão interlocutória, podendo ser atacada por agravo de instrumento. (...) A exclusão de um litisconsorte faz-se, portanto, por decisão interlocutória agravável. Não sendo interposto desde logo o agravo de instrumento, a questão sujeita-se à preclusão, não podendo mais ser questionada, nem constar da apelação a ser interposta contra a futura sentença” (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13a ed., Jus Podivm, 2016, p. 220/221)” Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como demonstram os julgados abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. (...) 6. É cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. 7. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar. 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1632625/PR, 3a T., Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (...) A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1555814/PA, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/04/2020)” Na mesma diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS A PROFESSOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES. ORIUNDAS DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E MESMAS PARTES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE AO TEMPO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. 1. A decisão que exclui litisconsorte do processo desafia agravo de instrumento, se a parte não manejar esse recurso no tempo próprio, ocorre a preclusão. (...) (APC 00427359320118070001, 5a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 05/04/2020)” Isto posto, não conheço da apelação interposta, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator